Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS, em face à sentença que julgou improcedentes os seus pedidos deduzidos na inicial. Na inicial, a autora requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e como prova da hipossuficiência anexou Carteira de Trabalho Digital (ID 29790950). A gratuidade de justiça foi concedida pela decisão ID 29792725. No entanto, em suas contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que a apelante é sócia administradora de empresa, juntando cópia da inscrição e situação cadastral da empresa (ID 29792823). Subsidiariamente, requer a aplicação do instituto previsto no art.98, §6o, do CPC. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar sobre a impugnação do benefício da justiça gratuita e do valor da causa (ID 29792823 - Pág. 7/8). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102